Tribunal: TJBA
Processo: 0504759-84.2016.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0504759-84.2016.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: Marcos Pereira Santos

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

EMENTA
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE DENUNCIADO COMO INCURSO NA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 121,
§2º, II e IV
DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO (HOMICÍDIO
qualificado
). DEFESA PEDE
em sede de
preliminar

A DECLARAÇÃO DE NULIDADE
da decisão de pronúncia por excesso de linguagem
. INCABIMENTO.
o
Magistrad
o
de piso discorreu apenas sobre a existência de indícios suficientes de autoria e sobre a materialidade, mas explicitando, contudo, sua convicção
.
Mérito
. PRETENSÃO: SOB O ARGUMENTO DE QUE AGIU EM LEGÍTIMA DEFESA, O RECORRENTE PUGNOU PELA SUA IMPRONÚNCIA E PELO DECOTE DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO ACERTADA E ESCORADA EM PROVAS SUFICIENTES DA PRESENÇA DE INDÍCIOS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA APRECIAÇÃO
.

1- Somente diante de prova inequívoca é que não se admite a submissão da matéria à análise e debate pelo tribunal popular.

PRELIMINAR REJEITADA
.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso Criminal em Sentido Estrito nº. 0504759-84.2016.8.05.0256
, da Vara
do Júri e Execuções Penais
da Comarca de
Teixeira de Freitas
-BA, sendo Recorrente
MARCOS PEREIRA SANTOS
e Recorrido
o
MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO,
REJEITAR A PRELIMINAR
E NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO
.